Tribunal: TJDFT
Processo: 0000715-58.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE IMPOSSIBILITAM UM JUÍZO DE CERTEZA PARA A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os dados fáticos que envolveram os delitos não possibilitam um juízo de certeza, mas sim fundada dúvida quanto à prática de adulteração de sinal de veículo automotor e de uso de documento falso por parte do acusado, merecendo ser consagrado o princípio do in dúbio pro reo e a manutenção da absolvição decretada.

2. Recurso conhecido e desprovido.